Tribunal: TJMT
Processo: 1037731-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037731-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERSON AMADOR - CPF: 013.086.111-10 (EMBARGADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

III – EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. APELAÇÃO. PROVIMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação
do requerente
, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, relativas à análise dos documentos apresentados pela parte autora, à regularidade da negativação e à data inicial da incidência dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem sua modificação ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados nos autos, incluindo as datas das anotações restritivas, afastando a alegação de omissão.

A data inicial da incidência dos juros foi claramente estabelecida no dispositivo da decisão, inexistindo contradição ou omissão a esse respeito.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício que justifique a oposição de embargos de declaração.

O efeito infringente dos embargos declaratórios somente é admitido em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses excepcionais em que haja erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura fundamento válido para embargos de declaração.

O prequestionamento ocorre independentemente da admissão ou rejeição dos embargos de declaração, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 18.12.2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pelo
Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios
Multsegmentos
N
PL
Ipanema Vi - Não Padronizado
,
contra o acórdão (id 262934261) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado,
Gerson Amador
, para
majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é omisso
e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Aduz que a decisão restou omissa quanto à
análise do
s
documento
s
apresentado pela parte autora
.

D
iz que o
documento
de negativação
apresentado não demonstra as
datas de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
.

Afirma que o
comprovante de extrato de negativação anexado não contém
todas as informações necessárias, pois é omisso quanto às datas de inserção das dívidas nos órgãos de restrição ao crédito, sendo impossível verificar a regularidade da negativação.

Sustenta a retificação do polo passivo.

Defende a existência de vícios de omissão e contradição,
quanto à data inicial para incidência dos juros
.

Ao final, pede o provimento do recurso, para
aclarar o acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
pelo Fundo,
no contexto da ação principal de
apelação
, da ação de
indenização por danos morais,
visando esclarecer e corrigir supostas omissões e contradições na decisão proferida.

A decisão embargada deu provimento ao recurso da parte embargada, majorando a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

O embargante alega que a decisão contém vícios que dificultam sua compreensão
e
supostamente
pretende
com o recurso
corrigir omissões e contradições
.

Pois bem.

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é omisso
e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

S
em razão
o
embargante.

Aduz
o
recorrente

que a decisão restou omissa quanto à análise dos documentos apresentado pela parte autora.

Para tanto, a
firma que o comprovante de extrato de negativação anexado não contém todas as informações necessárias, pois é omisso quanto às datas de inserção das dívidas nos órgãos de restrição ao crédito, sendo impossível verificar a regularidade da negativação.

Em que pese a tese do embargante, vê-se do documento citado que fundada em mero inconformismo, uma vez que consta as datas de inserção das anotações (agosto/2019).

Bem ainda, de
fende
a parte embargante
a existência de vícios de omissão e contradição, quanto à data inicial para incidência dos juros.

Todavia,
verifica-se que
constou expressamente no dispositivo do voto a data inicial da incidência dos juros.

Assim, é
nítida a insatisfação d
o
embargante, que
inconformad
o
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é
admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

Como
é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese
do Fundo
embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
s embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025